Tribunal: TJDFT
Processo: 0724364-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CRITÉRIO FIXADO NO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de Instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução considerada a base de cálculo dos honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se o valor do tratamento médico pode ser considerado inestimável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A base de cálculo dos honorários deve considerar o valor da obrigação de fazer, conforme artigo 85, §2o, do CPC e expressamente consignado no título executivo.
4.A O valor correspondente à cobertura do tratamento médico negado indevidamente deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios conforme fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O valor correspondente à cobertura indevidamente negada deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o.